Tribunal: TJMT
Processo: 1026489-79.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026489-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (IMPETRANTE), CAUANI SAUGO BRAGA - CPF: 070.615.351-05 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.

Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cauani Candido de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.342/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a paciente é mera usuária de drogas e que não há prova da caracterização do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Outrossim, afirma que a restituição do
status libertatis
da paciente não ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente por ostentar bons predicados pessoais, como a primariedade.

De resto, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea, na medida em que o magistrado teria deixado de se reportar a elementos concretos dos autos para justificar a imposição da
ultima ratio
.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 70407983).

Junta documentos (Ids. n. 70407984-70407987).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 71046960).

Em regime de plantão judiciário, a magistrada da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT prestou informações (Id. n. 71429972).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 72033950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
Cauani Candido de Almeida
está presa preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em linhas gerais, a impetrante alega que a paciente é mera usuária de drogas e que não há prova da caracterização do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Outrossim, afirma que a restituição do
status libertatis
da paciente não ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente por ostentar bons predicados pessoais, como a primariedade.

De resto, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea, na medida em que o magistrado teria deixado de se reportar a elementos concretos dos autos para justificar a imposição da
ultima ratio
.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém salientar que, de acordo com o verbete sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
habeas corpus
não se presta ao revolvimento do conjunto probatório, daí por que se revela inviável o enfrentamento da tese absolutória e/ou desclassificatória sustentada na exordial.

Com efeito, depreende-se da decisão invectivada que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da paciente e de seu suposto comparsa, Lucas Alexandre Pessoa Cavalcante.

A narrativa fática do evento delituoso e o
fumus comissi delicti
foram assim descritos pelo impetrado:

“
Da leitura dos autos, infere-se que a guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima de que uma casa situada na Rua dos Lírios, nº 560, bairro Celídio Marques, nesta urbe, provavelmente seria uma boca de fumo devido a grande movimentação de pessoas e veículos que chegavam e saíam a todo momento do imóvel. Ao se dirigirem ao local, os implicados Lucas e
Cauani
autorizaram a entrada no imóvel, ocasião em que após efetuadas buscas foram localizados entorpecentes e dinheiro, razão pela qual foram detidos e encaminhados à delegacia.

Com efeito, infere-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID: 42706927); auto de apreensão (ID: 42706931); auto de constatação provisório de droga que aponta que
os materiais apreendidos pesaram aproximadamente 578g de substância análoga à maconha
(ID: 42708194); e demais documentos acostados aos autos.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria do delito nas pessoas dos flagranteados Lucas Alexandre Pessoa Cavalcante e
Cauani Saugo Braga
, notadamente diante das declarações dos policiais militares que atuaram na prisão dos flagranteados, conforme termo de depoimento juntado no ID: 42706930
” (Id. n. 70407986, p. 3; destaquei).

Além disso, observa-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de maconha encontrada em poder da paciente e do seu suposto comparsa (mais de meio quilograma de maconha). Confira-se:

“
No presente caso, há necessidade da prisão processual dos flagranteados para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime.

Nesse sentido, a meu ver,
não obstante os implicados não ostentem antecedentes
(IDs: 42734503 e 42734504)
, certo é que a quantidade da droga apreendida somada ao fato das denúncias de que o local é utilizado como ponto de venda de drogas, evidencia, sem sombra de dúvidas, a ofensa à ordem pública, justificando, portanto, a segregação cautelar de ambos
” (Id. n. 70407986, p. 5; destaquei).

Destarte, observa-se que a decisão em comento está em harmonia com o entendimento deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante o enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, conquanto a impetrante sustente que a paciente é primária, possui residência fixa, idoneidade moral e “
familiares de boa conduta
”, é sabido que eventuais predicados favoráveis não são o bastante para infirmar a necessidade da segregação instrumental, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
impugnado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória da paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021